Tribunal: TJSP
Processo: 2185415-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR PERIGO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS "COVID-19" – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ QUE NÃO DETERMINA IMEDIATA LIBERDADE DE QUALQUER INDIVÍDUO EM CUMPRIMENTO DE PENA – CONDIÇÕES DE IMPRETERÍVEL CONCESSÃO DA BENESSE INOCORRENTE – MANEJO INADEQUADO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.